Tribunal: TJDFT
Processo: 0736232-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736232-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AMALIA MARIZETE BARBOSA, AMARA MARIA DA SILVA, AMARILDO DIAS CASTRO, AMARA SILVA LIMA, AMARIA SANTANA PEREIRA, AMBROSIA PEREIRA DE SOUZA, AMBROSINA PEREIRA SOARES, AMBROZINA TEIXEIRA DE MELO, AMAILCE CALDEIRA DE MOURA, AMALIA ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMALIA MARIZETE BARBOSA e OUTROS (ID 43025352), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão (ID 42332185). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator